Tribunal: STF
Processo: HC 62883
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
- HABEAS CORPUS VISANDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO PUNITIVA, INCLUSIVE DA PENA ACESSORIA. SENDO
A PENA MAXIMA EM ABSTRATO TRES MESES DE PRISÃO
SIMPLES, E TRANSCORRIDO O PRAZO DE MAIS DE QUATRO ANOS
ENTRE A SENTENÇA E O JULGAMENTO DA APELAÇÃO, NÃO SUBSISTE
A CONDENAÇÃO PARA QUALQUER EFEITO. A PENA ACESSORIA
PRESCREVE JUNTO COM A PRINCIPAL, SE A HIPÓTESE E DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA. ADEMAIS, LEI NOVA MAIS
BENIGNA, EXTINGUIU A PENA ACESSORIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO.